Tribunal: TJDFT
Processo: 0752107-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0752107-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH GOMES E SILVA AGRAVADO: MARCO ANTONIO FERNANDES DOS REIS, RAONY GOMES DOS REIS, RUDHA GOMES DOS REIS, DHARA GOMES DOS REIS, LUCAS FIGUEIREDO FERNANDES DOS REIS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, DEBORAH GOMES E SILVA pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, em demanda em que se objetiva o reconhecimento da usucapião, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de extinção. Alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, aduzindo ter comprovado sua hipossuficiência nos autos de referência. Alega que o total de seus gastos mensais supera R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), consumindo integralmente sua remuneração. Aduz se encontrar em estado de endividamento significativo e que as custas elevadas, por força do valor atribuído à causa – R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) -, tornam inviável o custeio das despesas processuais. Ressalta que, no último mês, embora tenha recebido adiantamento da gratificação natalina, ainda assim, após todos os descontos de empréstimos, restou-lhe o valor líquido de R$ 6.094,00 (seis mil e noventa e quatro reais). Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para deferir-lhe a gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O direito à gratuidade de justiça é garantido àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas do processo sem comprometer sua subsistência ou a de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Cabe consignar que, em recente julgamento, o colendo STJ, ao versar sobre o tema repetitivo 1178, definiu os parâmetros por meio dos quais deve ocorrer o exame sobre o pedido de gratuidade judiciária: “i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator” (https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202200611855). No caso concreto, verifica-se que agravante percebe proventos brutos em valor aproximado a R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais). Referido montante afigura-se, em princípio, suficiente para o custeio de subsistência familiar, que considera gastos de alimentação, bem como de serviços essenciais, como água e energia, por superar o valor de cinco (5) salários mínimos, utilizado como critério para que a Defensoria Pública possa atuar em nome da parte. Cabe ressaltar, por outro lado, que o superendividamento não justifica o reconhecimento de hipossuficiência financeira, porquanto demonstra endividamento voluntário da parte. Nesse sentido, confira-se: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR AO PARÂMETRO ADOTADO PELO TRIBUNAL. SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão proferida em ação de repactuação de dívidas fundada em superendividamento, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o superendividamento do recorrente, que possui rendimentos brutos superiores ao parâmetro utilizado pelo Tribunal, constitui fundamento idôneo para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, conforme o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça caso verifique elementos que afastem a alegada insuficiência de recursos, especialmente quando a remuneração do requerente ultrapassa o parâmetro de 5 (cinco) salários mínimos adotado por este Tribunal de Justiça. 4. A situação de superendividamento, decorrente de dívidas contraídas voluntariamente, não constitui, por si só, motivo suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, pois não afasta a análise objetiva da capacidade financeira da parte. Caberia ao recorrente comprovar que o pagamento das custas processuais implicaria prejuízo ao seu sustento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido.” (TJDFT, AGI 0716652-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, 09/07/2025, destacou-se) Dessa forma, além de indeferir o efeito suspensivo, indefiro a gratuidade da justiça à recorrente. Comunique-se ao MM. Juiz processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator